Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706801-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: EIG MERCADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hugo Moraes Pereira de Lucena em face da r. decisão (ID 184311137, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por EIG Mercados Ltda, rejeitou a impugnação do Executado e determinou a penhora de crédito do Agravante no rosto dos autos do processo no 0724525-98.2021.8.07.0001, em tramitação perante a d. 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nas razões recursais (ID 56088600), alega, em resumo, que o Cumprimento Provisório de Sentença deve ser extinto, pois o título executivo que o lastreia é inexigível. Salienta que o título executivo decorre de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, aplicada em decorrência de recurso protelatório nos autos do AREsp no 1.887.574/DF (2021/0129928-5). Assevera que a Medida Cautelar no 14422 (2021/0218142-2) atribuiu efeito suspensivo ao Agravo no Recurso Especial no 1.887.574/DF (2021/0129928-5), de modo que está obstada qualquer execução de decisão enquanto não ocorrido o trânsito em julgado. Defende que o efeito suspensivo aplicado ao mencionado AREsp não se restringe apenas ao cumprimento de sentença dos valores originários pleiteados, mas de todo consectário legal resultante dos julgados/decisões. Sustenta, ainda, a iliquidez do valor executado, pois o próprio cabimento da multa e/ou seu percentual estão sendo discutidos nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial no 1.887.574/DF, ao que a aplicação da multa executada é incerta. Aduz que o periculum in mora está configurado, porque foi deferida e realizada a penhora no rosto dos autos no 0724525-98.2021.8.07.0001. Requer a reforma da r. decisão agravada para que a impugnação seja julgada procedente pela falta de liquidez/exequibilidade do título exequendo, extinguindo-se o cumprimento de sentença. Em decisão de ID 56133035, foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Nas contrarrazões recursais (ID 56712275), a Agravada informa a ocorrência do trânsito em julgado do AREsp no 1.887.574/DF, certificado pelo c. STJ em 8/3/2024 (ID 56712280). Nesse sentido, suscita o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento. Diante desse fato, considerando que a causa de pedir do presente recurso consiste na pendência de julgamento do AREsp no 1.887.574/DF (2021/0129928-5), ao Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator